Tribunal: TJES
Processo: 5004115-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004115-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON HEMERLY SAVIGNON

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TOI. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699 DO STJ. IRREGULARIDADE
NO MEDIDOR
QUE ACARRETA REGISTRO DE CONSUMO A MAIOR. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE FATURA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I
- A jurisprudência do C. STJ já se consolidou acerca da impossibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos do consumidor.

II –
No
recurso repetitivo, tema 699, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento aplicável aos casos de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, no sentido de que a obrigação que autoriza o corte da energia não deve possuir fato gerador anterior aos 90 (noventa) dias que antecederam a constatação da fraude, assim como, a referida medida deve ser aplicada em prazo não superior a 90 (noventa) dias após o vencimento citado débito.

III -
Inadmissível o corte de energia elétrica em virtude de cobrança cujo fato gerador possui mais de 01 (um) ano.

IV -
O
venire contra factum proprium
(vir contra seus próprios atos) é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por força do princípio da boa-fé.

V -
Se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consigna que há irregularidade no medido que conduz à cobrança de consumo à maior, inexiste direito da concessionária de cobrar do consumidor valores referentes a título de
complemento do faturamento mensal.

VI –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004115-77.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAYCON HEMERLY SAVIGNON

AGRAVADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões, a agravante argumenta que fora suspenso seu fornecimento de energia elétrica em virtude de TOI lavrado pela ora agravada, o que se mostra ilegal por se tratar de débito pretérito. Aduz, também, que o termo de ocorrência é contraditório, eis que menciona “indício de menor registro de kwh” e, posteriormente, fala em “medidor registrando consumo a mais”.

Dito isso, pugna “seja determinado a agravada o restabelecimento dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora nº 0001767260 e suspensão da cobrança do débito oriundo do TOI nº nº 045004349146, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que o corte de fornecimento de energia elétrica do ora agravante decorreu unicamente do consumo apurado quando do TOI nº 045004349146, o qual consta como ‘período de cobrança’ o lapso temporal entre 26/05/2020 e 18/04/2022.

É dizer, a suspensão ora impugnada decorre do inadimplemento de débito cujo fato gerador possui mais de 01 (um) ano.

Consoante jurisprudência do C. STJ, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de dívidas pretéritas. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. [...] 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. [...]
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
[...] (STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018 RSTJ vol. 251 p. 75)

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE - VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA - VEDAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3) A EDP Escelsa tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00052810220198080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019)

Destarte, desnecessárias maiores elucubrações sobre o tema, sendo de rigor a confirmação da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica da parte agravante, face a ilegalidade do corte perpetrado.

Em trato continuativo, no que tange à suspensão da cobrança do débito apurado no TOI nº 045004349146, também entendo assistir razão ao recorrente. E assim o digo, porquanto necessário apurar a legalidade da referida cobrança, sobretudo em razão do elevado valor e dos indícios de sua irregularidade.

Colhe-se do TOI objeto destes autos (ID 4804773) que os prepostos da agravada relataram “
medidor registrando consumo a mais que o normal
”, ao mesmo tempo em que a referida autarquia cobrou do consumidor multa de R$ 5.028,75 (cinco mil, vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de complemento do faturamento mensal.

A aludida conduta é um contrassenso, na medida em que se o consumo estava sendo irregularmente cobrado a maior não há que se falar em diferença a ser cobrada do consumidor, ao contrário, eventual diferença teria beneficiado apenas a concessionária.

Nesse panorama, a conduta da agravada culmina em
venire contra factum proprium
(vir contra seus próprios atos), prática vedada pelo ordenamento pátrio, por atentar contra a boa-fé. Nesse sentido:

[...] Ressalte-se que "
a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium"
(REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja,
"o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual"
(AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas (REsp 1.116.574/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO.
Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do venire contra factum proprium) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.
(TJ-MG - AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Dito isso, entendo pertinente a suspensão da exigibilidade da cobrança externada pelo TOI objeto destes autos, até que se apure a validade desta.

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao agravante, bem como, que a agravada se abstenha de cobrar o valor decorrente do TOI nº 045004349146.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)